Tribunal: TJMT
Processo: 1015559-60.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015559-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Tortura, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), ANDRESSA NAZARIO SODRE - CPF: 078.482.711-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), VITORIO EMANOEL PAIVA CIRALLI - CPF: 046.544.971-96 (ADVOGADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (IMPETRANTE), VITORIO EMANOEL PAIVA CIRALLI - CPF: 046.544.971-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY GONCALVES MOTA - CPF: 048.588.892-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAYNE CRISTINA DO NASCIMENTO NEVES (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015559-60.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDRESSA NAZARIO SODRE

IMPETRANTE: ALAM DIAS RODRIGUES, VITORIO EMANOEL PAIVA CIRALLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – FEITO COMPLEXO – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – CUSTÓDIA PREVENTIVA MANTIDA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

É normal que, em feitos de especial complexidade, haja relativo prolongamento de alguns atos processuais, o que, no entanto, não é suficiente para constituir excesso de prazo ou constrangimento ilegal à paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015559-60.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDRESSA NAZARIO SODRE

IMPETRANTE: ALAM DIAS RODRIGUES, VITORIO EMANOEL PAIVA CIRALLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Andressa Nazário Sodré
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Narram os impetrantes que a paciente está presa preventivamente desde 28/agosto/2023 e submetida a ação penal, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Sustentam que a prisão preventiva se estende por mais de 09 (nove) meses, sem que tenha iniciado a instrução processual, a evidenciar a existência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Assim, postulam o reconhecimento do excesso de prazo, para que seja relaxada a prisão preventiva ou, alternativamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão (id. 218239698).

Prestadas informações prévias (id. 220250195), o pleito liminar foi indeferido (id. 220691169).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, diante da ausência de desídia ou injustificada demora no trâmite da ação penal (id. 221296658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015559-60.2024.8.11.0000

PACIENTE: ANDRESSA NAZARIO SODRE

IMPETRANTE: ALAM DIAS RODRIGUES, VITORIO EMANOEL PAIVA CIRALLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo
, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. Isso é, a caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito:

[...] É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] (AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

Na espécie, não há elementos que indiquem desídia ou inércia por parte da autoridade judiciária, notadamente quando levado em conta a gravidade dos fatos em apuração, as circunstâncias objetivas da causa e o nível de colaboração das partes.

Conforme se observa dos autos, a paciente teve a prisão preventiva decretada em 26/setembro/2023, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, extraída da gravidade concreta da conduta (crime de homicídio qualificado pelo emprego de tortura e emboscada, ocultação de cadáver e a mando de organização criminosa).

Designada audiência de instrução e julgamento para 05/dezembro/2023, a defesa da paciente postulou a redesignação do ato, o que foi atendido pelo juízo
a quo,
que aprazou a solenidade para 15/janeiro/2024 (id. 136018251).

Novamente, em 08/janeiro/2024, a defesa da paciente requereu
“o adiamento da audiência de instrução e julgamento até que seja concedido acesso integral ao conteúdo dos arquivos referentes à quebra de sigilo de dados, com o devido tempo hábil para sua análise e também novo prazo para aditamento de defesa, tendo em vista a alta complexidade do presente feito, sob pena de nulidade”
(
sic,
id. 137931746).

O pleito foi indeferido pelo juízo singular em 12/janeiro/2024.

Ato contínuo, a defesa da paciente impetrou o
habeas corpus
n. 1000351-36.2024.8.11.0000, no qual concedi a ordem para
“anular a ação penal desde a citação da paciente, determinando que sejam disponibilizadas à defesa todos os elementos produzidos na fase policial, reabrindo-se, na sequência, o prazo de resposta à acusação”
(
sic
).

Diante da determinação, a paciente foi intimada para apresentar resposta à acusação, a qual aportou ao feito em 17/junho/2024.

Logo em seguida, em 05/julho/2024, o juízo rejeitou as preliminares defensivas, bem como designou audiência de instrução e julgamento para 02/agosto/2024, às 12h.

Nesse panorama, apesar do complexo cenário processual, a ação tem caminhado com regularidade, inexistindo indícios de demora ou desídia para o início da instrução processual atribuível à autoridade judiciária de primeiro grau.

Ademais, é normal que, em feitos de especial complexidade, haja relativo prolongamento de alguns atos processuais, o que, no entanto, não é suficiente para constituir excesso de prazo ou constrangimento ilegal à paciente.

Desse modo, não há falar em excesso de prazo, mormente porque o lapso temporal decorrido até o momento é proporcional e razoável à complexidade do feito e à gravidade dos fatos em apuração.

Por fim, anoto que a legalidade do cárcere e a impossibilidade de substituí-lo por medidas cautelares alternativas foi analisada no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1024828-60.2023.8.11.0000, que, à unanimidade, denegou a ordem pleiteada.

O acórdão foi objeto de
habeas corpus
impetrado no Superior Tribunal de Justiça (HC 897078/MT), o qual teve indeferido o pedido liminar pelo e. Relator Ministro Messod Azulay Neto, que manteve a segregação cautelar da paciente, visando garantir a ordem pública em razão da gravidade em concreto da conduta.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024